Tribunal: TJSP
Processo: 2149342-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149342-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
NILSON ROBERTO CITRANGULO e MARILEIDE BUENO CITRANGULO, são
agravados LONGO & LONGO OLIVEIRA LTDA ME e SILVIA RENATA
LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sorocaba – 7a Vara Cível
Agtes. : Nilson Roberto Citrangulo e outro
Agdos. : Longo & Longo Oliveira Ltda. ME e outra
Juiz de 1o Grau: José Elias Themer
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 01/07/2020
VOTO No 47.796
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. É admissível a penhora sobre o faturamento
da empresa em percentual que não inviabilize a sua
atividade econômica, desde que nomeado administrador nos
termos e para os fins do art. 866, § 2o, do CPC. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.21, que em ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o
faturamento.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que todas as tentativas de busca de bens para
recebimento de seu crédito restaram infrutíferas. Sugerem a penhora de
15% sobre o faturamento da empresa agravada e, ao final, o provimento do
recurso.
Apresentada contraminuta apenas pela agravada
Longo & Longo Oliveira Ltda. ME, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Trata-se discussão acerca da possibilidade de
penhora de faturamento da empresa requerida por terem as buscas por
bens que levassem ao pagamento do seu débito restado infrutíferas.
Respeitado o entendimento do douto magistrado
de primeiro grau, não há qualquer óbice que impeça o deferimento da
penhora do faturamento da empresa nestes autos.
De fato, a possibilidade de penhora sobre
faturamento da empresa vem contemplada no art. 835, X, do CPC, tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o art. 866, do CPC, da questão atinente ao percentual e à nomeação do
administrador, nos seguintes termos:
“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de
faturamento de empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne
inviável o exercício da atividade empresarial.
§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual
submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e
prestará contas mensalmente, entregando em juízo as
quantias recebidas, com os respectivos balancetes
mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da
dívida.
E os demais bens ofertados, é dizer lentes
ópticas e armações de óculos, eram de difícil alienação
Nesta esteira, era mesmo o caso de se deferir a
penhora de percentual sobre faturamento da empresa, entretanto, no
percentual de 05% até o limite do valor da dívida deve ser acolhido, pois, a
princípio, não se mostra exagerado ou capaz de inviabilizar a atividade da
empresa devedora, ressalvada a possibilidade de alteração de tal
percentual, caso comprovado que foi fixado em patamar demasiado,
considerada a situação econômica da empresa ré, devendo ser nomeado
administrador que apresente plano de pagamento, nos termos dos artigos
866, §§ 2o e 3o e 867 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para fixar em 05% o percentual do faturamento a ser penhorado,
ressalvada a possibilidade de alteração de tal percentual, devendo ser
nomeado administrador que apresente plano de pagamento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica